Tribunal: CARF
Processo: 10380.723289/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723289/2011-26
ACÓRDÃO
2301-011.689 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGAPITO MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA CARF No 197
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para
legislar sobre o Imposto de Renda, não há dúvida de que as diferenças de
URV devem se sujeitar à incidência do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.689 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723289/2011-26
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-31.414, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o indeferimento do PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
do IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF - relativo ao ano-calendário de 2006. O Acórdão
está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
EMENTA OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA
URV.
A complementação salarial correspondente à diferença de 11,98% (onze virgula
noventa e oito por cento) decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, em
abril de 1994 não se caracteriza indenização, mas complemento de caráter
nitidamente remuneratório, razão pela qual trata-se de rendimento tributável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
26/09/2015. Em 09/10/2015 apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 56 a 57 aduzindo os
motivos e fatos alegado anteriormente com a Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido.
MÉRITO
O pedido de restituição se refere à restituição do imposto de renda retido na fonte,
correspondente à verba intitulada de juros sobre URV, sob o argumento que foi declarada pelo
Supremo Tribunal Federal como de natureza indenizatória.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.689 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723289/2011-26
3
O Despacho Decisório, que analisou o pedido, indeferiu sob o argumento que a
decisão prolatada pelo STF se restringia as partes que integram o processo judicial, não se
estendendo à terceiros. Ressaltou o Parecer PGFN/CAT no 108, de 2007 e concluiu que não há
norma tributária que determina a isenção das verbas de juros sobre URV.
O Acórdão que analisou a Manifestação de Inconformidade também indeferiu o
pedido do direito creditório sob o argumento que a competência originária para regular o imposto
sobre a renda é da União e que, usando da prerrogativa, regulamentou a incidência do imposto
sobre a renda independentemente da denominação.
Aponta ainda que a argumentação trazida na defesa, sobre a Resolução no 245, de
2002, do Supremo Tribunal Federal, quando apreciou a remuneração da magistratura da União,
nos termos da Lei 10.474, de 2002, e reconheceu a natureza indenizatória dos rendimentos, não
se aplica ao caso pois não se trata de remuneração percebida por juiz federal, logo não se pode
aplicar, por analogia, uma determinação judicial que não tem efeito vinculante.
Não há motivos para reformar a decisão de piso pois os fundamentos por ela
utilizados estão de pleno acordo com o entendimento deste Conselho e da Câmara Superior de
Recurso Fiscais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006 DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
(...)I
Acórdão no 9202-010.914, de 17/07/2023

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006 IRPF.
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA PLENA.
Compete à União instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, sendo que a atribuição constitucional de competência tributária
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas
na Constituição da República, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas
do Distrito Federal e dos Municípios, e no Código Tributário Nacional.
DIFERENÇA DE URV RECEBIDA ACUMULADAMENTE. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Ministério Público ou da Magistratura do
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.689 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723289/2011-26
4
Estado da Bahia, denominadas “diferenças de URV”, por falta de previsão legal
para que sejam excluídas da tributação.
(...)
Acórdão no 2202-009.661, de 08/03/2023 – grifos não originais.
Ademais o tema faz parte da Súmula Carf no 197:
Os valores recebidos a título de diferenças ocorridas na conversão da
remuneração de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de IRPF nos termos do
art. 43 do CTN.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 64
DF CARF MF
Original